Tribunal: TJSP
Processo: 0053071-54.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Usucapião – Competência – Tratando-se de ação de usucapião, a competência para julgar o recurso é das Câmaras que compõem a Primeira Subseção de Direito Privado, pouco importando a presença de ente da Administração Pública na relação jurídica processual – Recurso não conhecido – Determinada a remessa dos autos a uma das Câmaras apontadas como competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0053071-54.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, são apelados AURELIO PEREIRA SOUZA e JACIARA DE JESUS
SANTOS SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0053071-54.2013.8.26.0100 -Voto no 17765
2
Voto no 17.765
Apelação Cível no 0053071-54.2013.8.26.0100
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado : AURELIO PEREIRA SOUZA e OUTROS
Comarca : SÃO PAULO
Juíza de 1o Grau: ALINE APARECIDA DE MIRANDA
APELAÇÃO Usucapião Competência Tratando-se de
ação de usucapião, a competência para julgar o recurso é das
Câmaras que compõem a Primeira Subseção de Direito
Privado, pouco importando a presença de ente da
Administração Pública na relação jurídica processual Recurso
não conhecido Determinada a remessa dos autos a uma das
Câmaras apontadas como competente.
Trata-se de apelação interposta nos autos
de ação de usucapião julgada procedente pela r. sentença
de fls. 222/225.
Sustenta
a
Fazenda
do
Estado
(fls.
228/235), em preliminar, que a r. sentença deve ser
anulada, devendo o processo ficar sobrestado até o
julgamento final da ação discriminatória. No mérito, aduz
que o imóvel está inserido em terra devoluta, logo, bem
público, insuscetível de prescrição aquisitiva.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
238/244).
É o relatório.
Compulsando-se os autos, verifica-se que
esta C. Câmara é absolutamente incompetente para apreciar
a matéria, à vista do disposto no art. 5o, inciso I, item

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0053071-54.2013.8.26.0100 -Voto no 17765
3
I.15, da Resolução n.o 623/13, editada pelo C. Órgão
Especial desta E. Corte, no sentido de resguardar à
Primeira Subseção de Direito Privado, composta pelas 1a a
10a Câmaras de Direito Privado, a competência preferencial
para o julgamento das “ações de usucapião de bem imóvel”,
pouco importando a presença de ente da Administração
Pública
na
relação
jurídica
processual,
conforme
entendimento firmado pelo C. Órgão Especial desta E.
Corte:
“A competência para julgamento de recursos pela Seção
de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça
não se firma pela qualidade das partes que intervêm
no feito, mas sim em razão da relação jurídica
controvertida nos autos, da matéria discutida no
processo.”1
E, em sede de conflito de competência,
decidiu o C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA Apelação Cível Ação de
usucapião de bem imóvel Ingresso da Fazenda Pública
Estadual
Alegação de que o imóvel localiza-se em
área considerada devoluta e de que é objeto de ação
discriminatória
Domínio de bem imóvel urbano

Relação de direito privado Aplicação do art. 5o, I,
I.15, da Resolução TJSP no 623/2013
Conflito
conhecido e provido para determinar o retorno dos
autos à C. 7a Câmara de Direito Privado."
(Conflito
de
competência
cível
0039133-88.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Bueno;
Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 10/12/2019)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de usucapião de bem
imóvel integrante do patrimônio público municipal.
Competência recursal ratione materiae Estabelece-se
1 Dúvida de Competência no 130.869-0/9-00, j. 29.03.2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0053071-54.2013.8.26.0100 -Voto no 17765
4
pelo pedido contido na inicial. Irrelevante figure
como parte o Município de São Paulo. Resolução no
623/13 (art. 5o, inciso I, item I.15) estabelecendo a
competência da Seção de Direito Privado para julgar
ações de usucapião de bem imóvel. Precedentes deste
Eg. Órgão Especial. Competência da Colenda 6a Câmara
de
Direito
Privado,
ora
Suscitada.
Conflito
procedente, competente a Câmara Suscitada.
(Conflito
de
competência
cível
0048246-03.2018.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos
Santos; Foro Central Cível - 1a Vara de Registros
Públicos; Data do Julgamento: 06/02/2019; Data de
Registro: 07/02/2019)
Conflito de Competência. Ação de usucapião de bem
imóvel
Apelação do Município de São Paulo

Alegação de que há necessidade de prova técnica, na
medida em que a descrição da situação do imóvel é
imprecisa e poderia estar localizado, em parte, em
área pública pertencente ao Município
Apelação
distribuída a Desembargador com assento na 4a Câmara
de Direito Privado que, entendendo pela incompetência
do órgão julgador, representou ao Excelentíssimo
Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado
do Tribunal de Justiça Autos redistribuídos à 11a
Câmara de Direito Público, que não conheceu do
recurso e suscitou conflito de competência Pedido e
causa de pedir que envolvem questão atinente à
usucapião
de
bem
imóvel,
independentemente
da
alegação ou comprovação de se tratar de bem público -
Matéria de competência recursal da 4a Câmara de
Direito Privado, nos termos da Resolução no 623/2013

Conflito
de
competência
procedente.
Julga-se
procedente o conflito de competência para declarar
competente a Colenda 4a Câmara de Direito Privado
(suscitada) para o julgamento do recurso.
(Conflito
de
competência
cível
0054007-49.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Ricardo
Anafe; Foro Central Cível - 1a Vara de Registros
Públicos; Data do Julgamento: 31/01/2018; Data de
Registro: 02/02/2018)
Assim, tratando-se de matéria relativa à
usucapião, afigura-se incompetente esta C. 2.a Câmara de
Direito Público, tendo em vista a expressa disposição
regimental a respeito da competência preferencial das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0053071-54.2013.8.26.0100 -Voto no 17765
5
Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado deste E.
Sodalício para processar e julgar o presente recurso.
Ante tais ponderações, pelo meu voto, não
conheço do recurso interposto e determino a remessa dos
autos a uma das 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito
Privado deste E. Tribunal.
RENATO DELBIANCO
Relator